Tribunal: TJMT
Processo: 1019540-42.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019540-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), VERA LUCIA DIAS MORENO - CPF: 229.543.681-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão sob fundamento de abandono processual, com base no art. 485, III, do CPC/2015, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono foi corretamente decretada, mesmo sem a prévia intimação pessoal da parte autora, exigência legal prevista no §1º do art. 485 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A extinção do feito por abandono processual exige, como requisito indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, o que não se verificou no caso concreto.

4. A parte autora apresentou pedido no curso do prazo fixado, e, embora o juízo tenha indeferido o pleito por ausência de pagamento de taxa, não foi oportunizada nova intimação pessoal para cumprimento da diligência, o que impede o reconhecimento de abandono processual.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal do autor para impulsionar o feito inviabiliza a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, sendo nula a sentença que a decretar.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular da ação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAUCARD S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1019540-42.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra Vera Lúcia Dias Moreno, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por entender configurada a inércia da parte autora em impulsionar o feito, apesar de regularmente intimada para tanto, além de condenar a parte autora/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

O apelante assevera que não houve desídia processual, tendo o Banco diligenciado continuamente para promover os atos necessários ao regular prosseguimento da execução, inclusive com pedidos de busca patrimonial e localização de bens, sendo a ineficácia dessas diligências atribuível a circunstâncias alheias à sua vontade, não à omissão da parte.

Aduz que a extinção do feito violou os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e da economia processual, especialmente considerando que a liminar de busca e apreensão já havia sido deferida e o processo se encontrava em estágio avançado.

Enfatiza que a extinção foi indevidamente decretada com base em ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, quando, na realidade, se tratava de eventual abandono, o que exigiria a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do §1º do art. 485 do CPC — o que não ocorreu.

Defende, ainda, a inexistência de
animus abandonandi
por parte do Banco, uma vez que havia efetivo interesse processual, com prática de atos destinados à localização do bem objeto da garantia, o que descaracteriza o abandono do feito.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença de extinção e determinado o retorno dos autos à origem, com o regular prosseguimento da demanda.
(cf. Id. nº 278815012).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 485 do CPC é bastante claro e objetivo acerca dos pressupostos legais necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do feito depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1º), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

No caso, em revisão dos autos, constata-se que, a despeito da providência exigida pelo §1º do artigo 485 do CPC, antes da extinção do presente processo por abandono processual, não houve a prévia e indispensável
intimação pessoal
da parte “
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”; segundo se extrai do andamento processual, no dia 28.01.2025, a magistrada determinou que o autor fosse intimado pessoalmente “
por sistema se cadastrado ou carta fácil, no endereço declinado na inicial e seu advogado, para dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados
” (cf. Id. n. 278814996); no dia 05.02.2025, o autor formulou pedido de penhora online (cf. Id. n. 278814999); a magistrada, por sua vez, proferiu despacho indeferindo o pedido sob o fundamento de que a parte não comprovou o pagamento da taxa pertinente (cf. Id. n. 278815002); em seguida, e sem que o autor fosse intimado para, então, efetuar o pagamento da tal taxa, foi proferida a sentença de extinção do feito.

Como se vê, não foi observada a literalidade do que dispõe o art. 485, § 1º, do CPC, cuja orientação interpretativa jurisprudencial é inequívoca quanto à imprescindibilidade da prévia intimação pessoal da parte para cumprir a medida necessária antes da extinção do processo, a conclusão impositiva é a de que a decretação da extinção deste processo foi decretada de forma precoce e equivocada.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, à luz do disposto no artigo 485, III e § 1º, do CPC/2015, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, devendo a parte ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. 1.1. Hipótese em que o Tribunal local não apreciou a tese de não perfectibilização da intimação pessoal prévia à extinção do processo, no caso concreto. 2. Agravo interno desprovido. (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.483.751/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE O BANCO TER APRESENTADO NOVO ENDEREÇO ANTES DA INTIMAÇÃO PESSOAL E DA IRREGULARIDADE NA ADVERTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 283 DO STF. 3. FATOS QUE LEVARAM O TRIBUNAL A AFASTAR A INÉRCIA DO AUTOR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE OS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. como a tese adotada pelo Tribunal, de que não houve inércia do autor para fins de extinção do processo sem julgamento do mérito é apta para, por si só, manter o acórdão, incide a Súmula n.º 283 do STF, por analogia. 3. A Jurisprudência deste egrégio STJ é pacífica no sentido de exigir a intimação pessoal da parte para configurar abandono do processo, de modo que revisar os fatos que levaram o Tribunal a afastar a tese de inércia do banco esbarraria no óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.254.789/SC, relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito. (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973. (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes. (STJ – 3ª Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que se dê continuidade ao regular processamento da ação.

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025